Tribunal: STF
Processo: ARE 1563735
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. LEI MUNICIPAL N.º 1.307/2013. AGENTE FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. VERBA DE CARÁTER RECONHECIDAMENTE VENCIMENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 



    1) Pela legislação questionada (Lei local n.º 1.307/2013), para receber a gratificação de produtividade, basta que seja servidor fiscal ou servidor que desempenhe atividades de fiscalização, na medida em que as atividades ensejadoras da benesse são as habituais/regulares do cargo, o que reforça o caráter vencimental da verba. 



    2) Os servidores que exercem cargos de coordenação e gerência percebem gratificação de produtividade fiscal em percentual fixo de 1% (um por cento) sobre o total mensal da gratificação de produtividade fiscal recebida pelos servidores fiscais constantes do mapa de apuração. Nesse caso, nem mesmo é necessário que o servidor exerça a fiscalização ou instaure procedimento fiscal, pois, ainda assim (sem produtividade), receberá a rubrica. 



    3) A gratificação de produtividade é devida aos servidores fiscais do Município de São Mateus, ainda que estejam em gozo de afastamento por motivo de licença e, nesse caso, pela média aritmética dos últimos 12 (doze) meses de efetivo exercício. Essa circunstância reforça o caráter de vencimentos da mencionada rubrica, já que mesmo sem o efetivo exercício de atividade fiscal há o pagamento de gratificação de produtividade correspondente. 4) Dessa forma, afasta-se peremptoriamente a afirmação recursal de que tal rubrica possui natureza “propter laborem”, o que torna forçoso ratificar o reconhecimento de sua natureza vencimental, nos termos da sentença, com a incidência de todas as vantagens pessoais a que a autora recorrida faz jus. 5) Apelo voluntário conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida, com a preservação do édito sentencial, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: (i) declarar a natureza vencimental da gratificação de produtividade percebida pela autora recorrida (ocupante do cargo efetivo de Agente Fiscal Municipal), com a incidência de todas as vantagens pessoais; (ii) condenar a Municipalidade no pagamento das diferenças vencidas desde a data de admissão (06/04/2015) e vincendas a partir do ajuizamento da ação, em decorrência da não incidência dos décimos terceiros, da gratificação de férias (50%), da gratificação por tempo de serviço (anuênio) e de outras vantagens pessoais sobre a “Gratificação de Produtividade Fiscal”; e (iii) estabelecer os acessórios legais sobre o valor devido (a ser calculado em fase de liquidação de sentença). Ademais, rejeitou o pedido inicial de declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 33 e 34 da Lei Municipal nº 1.307/2013. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente